Tribunal: TJDFT
Processo: 0710776-82.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0710776-82.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AGNALDO ALVES DOS SANTOS, MARIA HELENA ALVES DOS SANTOS PIMENTEL, MARCIO DANTAS PIMENTEL APELADO: ARMINDO FORTALEZA D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta pelos réus AGNALDO ALVES DOS SANTOS, MARIA HELENA ALVES DOS SANTOS e MÁRCIO DANTAS PIMENTEL contra a sentença que, nos autos da presente ação de cobrança de alugueis de imóvel comercial, ajuizada por ARMINDO FORTALEZA, julgou procedente o pedido para condená-los, solidariamente, ao pagamento de: i) R$ 14.002,94, relativo a débitos de energia elétrica, água e esgoto e IPTU/TLP do imóvel locado; ii) R$ 7.298,56, referente a conserto dos fogões e ao reparo do imóvel; iii) R$ 9.000,00 atinentes a alugueis em atraso; iv) R$ 16.542,68, a título de indenização pelos utensílios e maquinários retirados do imóvel e reposição das janelas; v) R$ 3.603,84, a título de cláusula penal; assim como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da condenação (Id 17883759). No apelo (Id 17883766), sustentam, em síntese, existir nos autos laudo médico juntado pela própria parte adversa que demonstra a incapacidade cognitiva total, definitiva e permanente do autor para reger sua própria vida, em razão de síndrome demencial, diagnosticada em 2016, com sintomas desde 2011, afastando, assim, sua capacidade para postular em juízo, nos termos do art. 104 do Código Civil e artigos 70 e 71 do CPC, sem regular representação ou assistência. Requer, ao final, a reforma da sentença para extinguir o feito, sem resolução do mérito, diante da incapacidade do autor para estar em juízo. Preparo recolhido (Id 17883769). Contrarrazões apresentadas (id 17883778). É o relato do necessário. DECIDO. Da detida análise dos autos, verifica-se que o presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade, uma vez que se encontra intempestivo. Sabe-se que a tempestividade é requisito indispensável para a admissibilidade dos recursos, devendo o recorrente obedecer ao prazo estabelecido na norma processual para sua interposição (art. 1.003, §5o, CPC), sob pena de negativa de seguimento. No caso em tela, a sentença recorrida foi disponibilizada no sistema informatizado do PJe no dia 21/06/2020, às 20h05min24seg (ID 17883761), tendo sido disponibilizada no DJe em 24/06/2020 e publicada em 25/06/2020, conforme certidão de ID 17883765. Ocorre que, anteriormente, houve no sistema PJe o registro de ciência do patrono que subscreve a peça recursal (Paulo Roberto da Cruz) em relação a cada um dos réus no dia 22/06/2020, respectivamente às 16h13min14seg, 16h15min49seg e 16h18min08seg, conforme se extrai da aba “Expedientes” do processo de origem. Desta forma, nos termos do art. 1.003, §5o, do CPC c/c art. 3o, parágrafo único, da Lei 11.419/06 e art. 60, do Provimento no 12/2017, da Corregedoria deste TJDFT, o prazo para interposição da apelação findou-se, para os réus, no dia 14/07/2020, às 23h59min59seg. Verifica-se, contudo, que o recurso de apelação (ID 17883766) somente foi protocolizado eletronicamente no dia 16/07/2020, posteriormente ao término do prazo, operando-se, dessa forma, a preclusão temporal e, por consequência, a intempestividade recursal. Sobre o assunto, já decidiu esta Corte: “AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. INTEMPESTIVIDADE. 1. Nos termos do artigo 60 do Provimento Judicial aplicado ao Processo Judicial Eletrônico no 12/2017, que regulamenta o Processo Judicial Eletrônico, considera-se realizada a intimação eletrônica na data em que o intimando tiver inequívoca ciência quanto ao integral conteúdo da decisão em momento anterior à publicação. 2. Mantém-se a decisão que não conheceu a apelação, diante da constatação de que a despeito da publicação da sentença no DJe, em uma data determinada, o apelante havia tomado ciência do inteiro teor do referido julgado em data anterior, como foi atestado no sistema de primeira instância do PJe. 3. O fato de constar certidão de serventuário atestando a tempestividade recursal não autoriza a interposição de recurso fora do prazo, uma vez que cabe ao advogado da parte realizar a contagem dos prazos recursais, conforme a legislação pertinente. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1253208, 07137858020188070003, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/5/2020, publicado no PJe: 10/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Desse modo, o não conhecimento desse recurso é medida que se impõe, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC, in verbis: “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;” Por todo o exposto, diante da ausência de pressuposto objetivo de admissibilidade, em virtude da manifesta intempestividade, NÃO CONHEÇO do presente recurso. Intimem-se. Brasília-DF, 23 de julho de 2020. ANA CANTARINO Relatora